Tribunal: STF
Processo: HC 101840
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
   PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
   CRIMINAL.
1.	A periculosidade do agente, aferida pelo modus 
   operandi na prática do crime, consubstancia situação concreta a 
   autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem 
   pública.
2.	Segregação por conveniência da instrução criminal 
   justificada: ameaça a testemunhas.
	Ordem indeferida.